Tribunal: TJSP
Processo: 1017682-59.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de indenização por danos materiais e morais – Negativa de restituição das despesas médicas com procedimento cirúrgico – Alegação de que a operadora não está obrigada a restituir integralmente as despesas com médico não credenciado – Autor que comprovou que o médico integra a rede de conveniados, o que não fora impugnado pela operadora – Negativa

Ementa:

Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de indenização por danos materiais e morais – Negativa de restituição das despesas médicas com procedimento cirúrgico – Alegação de que a operadora não está obrigada a restituir integralmente as despesas com médico não credenciado – Autor que comprovou que o médico integra a rede de conveniados, o que não fora impugnado pela operadora – Negativa abusiva – Dever de cobertura integral das despesas com a cirurgia – Dano moral caracterizado – Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 8.303,00, reputada razoável – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.